Tribunal: TJMT
Processo: 1005052-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Vistos, etc.
AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODOLFO PAULO SCHLATTER contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução n. 10440-10.2016.8.11.0003, código 846775, ajuizada por ALEXANDRE AUGUSTIN, que deferiu pedido formulado pelo Agravado de levantamento integral dos valores penhorados que se encontram vinculados aos autos e indeferiu pedido de compensação formulado pelo Agravante.
Explica o agravante que “Em 04/03/2013 o Agravado ajuizou contra o Agravante ação de execução para entrega de coisa incerta, n. 4657-42.2013.8.11.0003 (doc. 3), objetivando a entrega de 22.398 (vinte e duas mil, trezentos e noventa e oito) sacas de soja em grãos, atribuindo à causa o valor de R$ 1.247.551,82 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).” (id.81135474).
Continua: “Em 29/07/2015, págs. 230/231, o juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis deferiu pedido de penhora on line formulado pelo Agravado, no valor de R$ 1.873.152,28 (um milhão, oitocentos e setenta e três mil, cento e cinquenta e dois reais e vinte e oito centavos). A penhora foi levada a efeito por meio de bloqueio via BacenJud realizado nas contas correntes do Agravante realizado em 30/07/2015, págs. 233/234, no valor solicitado pelo juízo. Por meio de decisão proferida em 21/10/2016, págs. 321/324, a ação de execução n. 4657-42.2013.8.11.0003 foi extinta em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora Agravante, uma vez que o processo executivo havia sido ajuizado sem o título de crédito original. O trânsito em julgado da decisão que extinguiu a ação de execução foi certificado em 05/02/2018, pág. 374. Em 17/11/2016, o Agravado ajuizou contra o Agravante ação com pedido de tutela provisória de urgência antecedente, autos n. 10440-10.2016.8.11.0003 (doc. 2), também em trâmite no juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, postulando “a concessão de tutela para bloquear a importância localizada através do sistema BACENJUD, mesmo após o trânsito em julgado da demanda citada, para que preste como arresto/penhora nestes autos, que receberá oportunamente seu pedido principal, que busca o adimplemento de dívida” (id.81135474).
Foi oposto Embargos à Execução que foram julgados improcedentes em 01/03/2.021; e, no mesmo dia o agravado noticiou a improcedência dos Embargos e formulou pedido de levantamento da importância penhorada vinculada aos autos; no dia 02/03/2.021, o juízo “a quo” deferiu o pedido e determinou a expedição de alvará em favor do agravante.
Sob outro norte, explica que “em 12/03/2015 o Agravante ajuizou contra o Agravado ação monitória, n. 16275-13.2015.8.11.0003 também em trâmite no juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis (doc. 7), objetivando a formalização de título executivo para recebimento do valor representado por um cheque emitido em seu favor no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em 31/01/2012, que devidamente atualizado na data do ajuizamento da monitória importava em R$ 779.556,64 (setecentos e setenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e quatro centavos).”.
Contra a sentença de procedência da Monitória, foi interposto recurso de apelação, que foi provido parcialmente, apenas para reduzir a verba honorária. Foi aviado pelo agravado recurso especial que se encontra aguardando decisão sobre a admissibilidade ou não do especial. Explica ainda que, tendo em vista que, em regra, o recurso especial, não possui efeito suspensivo, em 18/03/2021, o agravante ingressou com o cumprimento provisório de sentença.
Feita a introdução, a respeito da decisão agravada, pondera que, o único fundamento adotado, de que eventual apelação interposto não terá efeito suspensivo, não pode prevalecer, pois, será interposta apelação e, há que se considerar que o agravado se encontra em recuperação judicial, o que, a toda evidencia, leva a inegável conclusão de que não apresenta liquidez necessária para ressarcir eventual prejuízo causado agravante.
Sob outro aspecto, afirma que a liberação de valores bloqueados no processo executivo antes do transito em julgado da decisão dos Embargos do Devedor, pois, se trata de decisão temerária, passível de causar prejuízos ao executado, ora agravante. Nesses casos, a prudência recomenda que se aguarde o transito em julgado dos Embargos à Execução antes de ser deferido levantamento de valores penhorados.
No tópico adiante defende a necessidade de aplicação do instituto da compensação, eis que o agravante tem crédito a receber, sendo a dívida atualizada em valor que atinge R$ 2.046.936,42 (dois milhões, quarenta e seis mil, novecentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos).
Ainda pondera que: “em nenhum dos processos que envolvem as partes houve o trânsito em julgado das decisões de mérito, ou seja, contra a sentença proferida na ação de embargos do devedor ajuizada pelo Agravante ainda há a possibilidade de interposição de recurso de apelação. Por outro lado, o Agravado interpôs recurso especial contra o acórdão que proveu parcialmente – tão somente para reduzir a verba de sucumbência - o recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente os pedidos formulados na ação monitória ajuizada pelo Agravante. É sabido que tanto o recurso de apelação tirado contra decisão que julga improcedentes os embargos do devedor quanto o recurso especial, em regra, não possuem efeito suspensivo.”. Portanto, o mesmo fundamento deve ser adotado para acolher o pedido de compensação formulado pelo agravante.
Também alega que o juiz “a quo” desconsiderou a existência de penhora no rosto dos autos, originária da carta precatória código 878594, expedida pelo juízo da Primeira Vara da Comarca de Chapadão do Sul – MS, extraída dos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0800215-35.2013.8.12.0046, em que Rio grande Armazéns Gerais move contra o Agravado Alexandre Augustin, no valor de R$ 342.117,17 (trezentos e quarenta e dois mil, cento e dezessete reais e dezessete centavos).
Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo.
No mérito, seja o presente recurso conhecido e provido com a efetiva reforma da decisão recorrida com o fim de que a liberação dos valores penhorados que se encontram vinculados ao processo executivo seja condicionada ao trânsito em julgado dos embargos do devedor aviados pelo Agravante, autuados sob o n. 4080-88.2018.8.11.0003, código 896380, em trâmite na 4a Vara Cível de Rondonópolis
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem. Pelos documentos acostados aos autos, identifico “prima facie”, as presenças daqueles requisitos.
Isso porque se mostra conveniente o aguardo do transito em julgado para levantamento do valor penhora, pois, se trata de alta quantia e se mostra medida de difícil reversibilidade, temerária e prematura. Aliás, não há como deixar de mencionar a possibilidade de compensação de valores e, embora exceção, a possibilidade de concessão de eventual efeito suspensivo à apelação.
Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo.
Comunique-se o r. juízo, com urgência
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II, para que responda no prazo legal.
Expeça-se o necessário.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator